Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO INOCORRENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O agravante alegou: (i) prejudicialidade externa em razão da ADI 7.435/RS e de ação rescisória ajuizada; (ii) inexigibilidade do título judicial, por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013; (iii) excesso de execução quanto à aplicação da taxa Selic; e (iv) ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a ADI 7.435/RS e a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 impõem a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) se é possível rediscutir a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado; (iii) se há excesso de execução pela aplicação da taxa Selic após a EC no 113/2021; e (iv) se a metodologia da Resolução CNJ no 303/2019 implica anatocismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prejudicialidade externa não se aplica, pois a ADI 7.435/RS não determinou suspensão nacional, e a ação rescisória ainda não transitou em julgado, tendo efeito suspensivo indeferido.
5. A inexigibilidade do título não pode ser rediscutida, sob pena de violação à coisa julgada, pois os fundamentos já foram apreciados na ação coletiva.
6. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida decorre da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando bis in idem ou anatocismo.
7. Não demonstrado excesso de execução ou erro nos cálculos.
8. O levantamento de valores deve ficar condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória, em razão do poder de cautela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Levantamento de valores condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. A pendência da ADI 7.435/RS não enseja suspensão automática de processos que aplicam a Resolução CNJ no 303/2019; 2. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo; 3. O levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória que discute a validade do título.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 535, § 3o, I; LC no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 1205530 (Tema 28); STF, ADI 7391 AgR; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ; TJDFT, Acórdão 2011181, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 2011119, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 2009686, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025.